Tribunal: TJPA
Processo: 0002192-30.2015.8.14.0028
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2021-03-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002192-30.2015.8.14.0028
APELANTE: MUNICIPIO DE MARABA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE MARABA

APELADO: TARUMA LOCACOES E SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO DE COBRANÇA.
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.

ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO
R
EFERENTE À AUSÊNCIA DE ATESTO NAS NOTAS FISCAIS, FALTA DE REFERÊNCIA DAS MEDIÇÕES, INEXISTÊNCIA DE CANHOTOS E DE DATA DE EMISSÃO DAS NOTAS FISCAIS Nº 52, 53 E 54.

MATÉRIA DEVIDAMENTE EXAMIN
ADA NO ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO DO EMBARGANTE,
RECONHECENDO
O CRÉDITO DO EMBARGADO.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO QUANTO AO PONTO. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTOS AOS HONORÁRIOS DA PARTE EMBARGANTE. RECONHECIMENTO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
ACOLHIDA. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO, ART. 1.025 DO CPC/2015.
EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS. À UNANIMIDADE.

1-
A questão em análise reside em verificar se houve omissão no Acórdão impugnado q
ue negou provimento e Reexame Necessário e à Apelação interposta pelo Embargante, mantendo a sentença que
julgou procedente em parte o pedido inicial para condenar o réu ao pagamento de R$ 5.350.027,89 ao autor, com juros de 0,5% ao mês de desde a citação e correção monetária pelo IPCA-E, desde o inadimplemento, condenado ainda o réu em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

2- Verificando o Acórdão impugnado, tem-se que, apesar da
tese de omissão do Embargante, a qual, em síntese, aponta novamente para a imprestabilidade dos documentos apresentados como prova do direito do autor, observa-se que a
1ª Turma de Direito Público
no Acórdão recorrido
,
decidiu devidamente a
matéria
, ficando consignado no julgado,

que foram apresentadas dentre os documentos, as notas fiscais e
documentos de medição atestando a prestação do serviço pelo Embargado, assinados pelo Secretário de Obras e o prefeito municipal

d
o cotejo dos documentos apresentados.

3-Verifica-se que
est
a
turma julgadora
decidiu devidamente a
matéria
no Acórdão recorrido, de forma a abarcar os argumentos acima questionados, não havendo qualquer vício quanto ao ponto a ser sanado
,
conforme claramente consignado no julgado.

4-
Contudo, no que concerne à alegação de omissão quantos aos honorários em favor do advogados do Município Embargante, observa-se que de fato não houve pronunciamento quanto ao ponto, pelo que passa-se a análise do pedido.

5-O Juízo a quo julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança no que concerne a condenação ao pagamento dos créditos do Embargado consoante a análise procedida nas notas fiscais e na comprovação da prestação do serviço, contudo julgou improcedentes os pedidos de pagamentos de indenização de danos morais e materiais.

6-Assim, necessário o reconhecimento da sucumbência recíproca, de forma que ambas as partes devem arcar com os honorários advocatícios, cujo percentual fixo em 10% sobre o valor da respectiva condenação.

7-

Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos
,
apenas para reconhecer a ocorrência de sucumbência recíproca.

Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.
À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e PARCIALMENTE ACOLHIDOS os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 7ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 15 a 22 de fevereiro de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração
em Apelação Cível
(processo nº
0002192-30.2015.8.14.0028
-PJE)
,

opostos por
MUNICÍPIO DE
MARA
BÁ
contra
TARUMA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
,
para
sanar omissão no
Acórdão de Id
3895754
,

de lavra da 1ª Turma de Direito Público, julgado sob a minha relatoria.

A decisão embargada teve a seguinte conclusão (Id
3895754
):

(...)
Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à Apelação e ao Reexame Necessário, para confirmar a sentença na sua integralidade.

(...)

Em suas razões
(Id
4065283
)
, o embargante alega omissão r
eferente à ausência de atesto vinculados às notas fiscais e falta de referência das medições às notas fiscais.
Aduz, ainda, omissão quanto à inexistência de canhotos das notas fiscais nº 52, 53 e 54 e inexistência de data de emissão das notas fiscais nº 52/54, sustentando que apesar de existir no Acórdão referência sobre comprovantes de cumprimento da obrigação por parte da embargada, a verdade é que, os documentos juntados aos autos não servem para, com razoável certeza, demonstrar o direito líquido e certo ao recebimento do crédito vindicado na presente demanda.

Alega omissão quanto à fixação de honorários ao advogado público do embargante como questão levantada nas razões da apelação.

Requer o prequestionamento
quanto ao ferimento dos artigos 62 e 63 c/c art. 373, II do CPC/2015
.

Por fim, requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios para sanar o vício apontado,
para dar provimento à Apelação, bem como, para condenar a Embargada a pagar honorários de sucumbência ao Embargante, nos termos em que se pleiteou na apelação.

Em contrarrazões apresentadas (Id
4352934
),
o Embargado refuta as teses dos aclaratórios, requerendo sua rejeição.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória,
conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição,
o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade
. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187). (grifos nossos).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

A questão em análise reside em verificar se houve omissão no Acórdão impugnado q
ue negou provimento e Reexame Necessário e à Apelação interposta pelo Embargante, mantendo a sentença que
julgou procedente em parte o pedido inicial para condenar o réu ao pagamento de R$ 5.350.027,89 ao autor, com juros de 0,5% ao mês de desde a citação e correção monetária pelo IPCA-E, desde o inadimplemento, condenando ainda o réu em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Verificando o Acórdão impugnado, tem-se que, apesar da
tese de omissão do Embargante, a qual, em síntese, aponta novamente para a imprestabilidade dos documentos apresentados como prova do direito do autor, observa-se que a
1ª Turma de Direito Público
no Acórdão recorrido
,
decidiu devidamente a
matéria
, ficando consignado no julgado,

que foram apresentadas dentre os documentos, as notas fiscais e
documentos de medição atestando a prestação do serviço pelo Embargado, assinados pelo Secretário de Obras e o prefeito municipal

d
o cotejo dos documentos apresentados.

Assim, verifica-se que
est
a
turma julgadora
decidiu devidamente a
matéria acima questionada
no Acórdão recorrido, de forma a abarcar os argumentos questionados, não havendo qualquer vício quanto ao ponto a ser sanado
,
conforme claramente consignado no julgado, senão vejamos:

“
(...)

Acerca do ônus da prova, o artigo 373 do CPC/15 vigente à época da prolação da sentença, dispõe:

(...)

Alega o Apelante a inexistência de comprovação da efetiva prestação do serviço e do débito, o que constituiria seu ônus probatório, aduzindo, ainda, serem inservíveis os documentos juntados à inicial para comprovação do suposto direito.

Da análise dos autos, verifica-se que o Apelado celebrou contrato administrativos para prestação serviços de locação de caminhões e equipamentos para o departamento de terraplenagem da SEVOP de acordo com os termos especificados no Pregão Presencial nº 48/2011/PMM e termos aditivos (Id 1935640 - Pág. 8/16), bem como, constam as notas fiscais nº 052 (Id 1935640 - Pág. 25), 053 (Id 1935640 - Pág. 29), 054(Id 1935640 - Pág. 33), 058 a 067 (Id 1935640 - Pág. 42/46 e Id 1935641 - Pág. 2/14),documentos de medição atestando a prestação do serviço pelo ente réu, assinados pelo Secretário de Obras e o prefeito municipal (Id 1935640 - Pág. 22/23, 26/27, 30/31,36/37), além dos canhotos de recebimento das notas de nº 058 a 067 (Id 1935640 -Pág. 38/39).

Em relação às notas nº 051, 091, 103, 104, como bem consignado na sentença, observa-se que se encontram quitadas, não constituindo objeto do presente apelo
.

Do cotejo de referidos documentos, observa-se que há quitação parcial das notas fiscais nº 52 e 54, restando um saldo de R$ 169.200,40, na primeira, e de R$258.138,60, na segunda, bem como não restou demonstrado pelo Apelante a quitação das notas fiscais de nºs 052 a 054 e 058 a 067, que perfazem o valor da condenação
.

(...)

A seu turno, observa-se que o Apelante não apresentou qualquer documento ou alegação hábil a desconstituir o direito do Apelado, de forma que apesar de todas as razões trazidas neste recurso, não se faz qualquer prova que demonstre que o valor não seja devido, limitando-se a afirmar que inexiste prova da pretensão do Apelado. Assim, verifica-se que competia ao Apelado o ônus de provar a constituição de seu direito, demonstrando especificamente o efetivo cumprimento da obrigação, a fim de que não restassem dúvidas quanto à quitação dos serviços por parte da empresa demandante dentro das regras do pacto firmado, a teor do disposto no art. 373, I do CPC/2015, ônus este, que não se desincumbiu.

(...)

Quanto aos honorários advocatícios arbitrados na sentença em 10% sobre o valor da condenação, observa-se que se mostram fixados em consonância com os ditames do art. 85, §2º e 3º, I, do CPC/15, não assistindo qualquer razão ao Apelante quanto ao ponto. (...)”
(Grifo nosso)

Da simples leitura do julgado impugnado, observa-se que ficou claramente consignada as questões necessárias ao deslinde da causa
, não havendo, portanto, qualquer omissão a ser sanada quanto ao ponto abordado. Desta
forma, referidas alegações
correspondem à mera insurgência quanto ao mérito da decisão e não na efetiva ocorrência de vício no julgado, uma vez que restaram decididas todas as questões postas e fundamentada a decisão, não assistindo qualquer razão à Embargante.

Contudo, no que concerne à alegação de omissão quantos aos honorários em favor do advogados do Município Embargante, observa-se que de fato não houve pronunciamento quanto ao ponto, pelo que passa-se a análise do pedido.

O Juízo a quo julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança no que concerne a condenação ao pagamento dos créditos do Embargado consoante a análise procedida nas notas fiscais e na comprovação da prestação do serviço, contudo julgou improcedentes os pedidos de pagamentos de indenização de danos morais e materiais.

Assim, necessário o reconhecimento da sucumbência recíproca, de forma que ambas as partes devem arcar com os honorários advocatícios, cujo percentual fixo em 10% sobre o valor da respectiva condenação.

Registra-se, por fim, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e ACOLHO PARCIALMENTE os Embargos de Declaração
, apenas para reconhecer a sucumbência recíproca e fixar os honorários advocatícios em favor dos patronos do Embargante em 10% sobre a respectiva condenação, mantendo na íntegra o acórdão recorrido.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém, 15 de março de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 23/03/2021